Tribunal: TJMT
Processo: 0000384-80.2016.8.11.0046
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000384-80.2016.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ARCENIO DOMENE - CPF: 110.249.418-68 (APELADO), DIRCEU FIDELIS DE SOUZA JUNIOR - CPF: 621.802.741-49 (ADVOGADO), TANAKA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 45.021.086/0001-77 (APELANTE), LELIA CRISTINA RAPASSI DIAS DE SALLES FREIRE - CPF: 103.400.858-78 (ADVOGADO), CARMEM TSUYAKO TANAKA - CPF: 095.478.928-86 (APELANTE), JOSE CARLOS DE MELLO DIAS - CPF: 042.670.608-00 (ADVOGADO), RAFAEL OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 846.962.492-04 (APELANTE), OSMAR BRUNO RIBEIRO - CPF: 042.620.188-49 (APELANTE), RENATA CREMA DE VELLOSO VIANNA - CPF: 622.242.472-49 (APELANTE), LUIS GUSTAVO CAVALCANTI SANTOS - CPF: 989.643.564-20 (APELANTE), ELPIDIO RIBEIRO FILHO - CPF: 475.710.208-91 (APELANTE), TEREZINHA DE JESUS GOMES RIBEIRO - CPF: 800.313.661-04 (APELANTE), AMBROLINA RIBEIRO DE MORAES (TERCEIRO INTERESSADO), CARMEM TSUYAKO TANAKA - CPF: 095.478.928-86 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE TSUGUIO TANAKA (APELANTE), ESPÓLIO DE KIMIE TANAKA (APELANTE), EDNA DE FALCO - CPF: 771.346.488-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

TANAKA AGROPECUÁRIA LTDA E OUTROS

APELADO(S):

ARCENIO DOMENE

TERCEIRO INTERESSADO:

AMBROLINA RIBEIRO DE MORAES

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXRAORDINÁRIA – PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – ALEGADA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART.1.238 DO CC/2002 – INOCORRÊNCIA – LAUDO PERICIAL EVIDENCIANDO A EXISTÊNCIA DA POSSE COM
ANIMUS DOMINI
E DO TEMPO ESTIMADO DA OCUPAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE BENFEITORIAS PELO POSTULANTE E SEU ANTECESSOR – REQUISITOS PREENCHIDOS – OPOSIÇÃO À POSSE PELA PARTE RÉ, MEDIANTE AÇÃO DECLARATÓRIA, QUANDO JÁ ULTRAPASSADO O PRAZO PRESCRICIONAL – INSURGÊNCIA INTEMPESTIVA CONTRA O LAUDO PERICIAL, QUANDO JÁ ENCERRADA INSTRUÇÃO – DESACOLHIMENTO – INEXISTÊNCIA DE QUALQUER IMPROPRIEDADE CAPAZ DE INFIRMAR O TRABALHO DO
EXPERT
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrado pelo autor, inclusive com prova pericial, o preenchimento dos requisitos do art.1.238 do CC/2002, tais como o exercício público de
posse contínua e a de seus antecessores, com
animus domini
e sem qualquer oposição dos proprietários por mais de quinze anos, de se reconhecer o direito do possuidor à prescrição aquisitiva (usucapião).

Não se considera oposição capaz de interromper a prescrição o ajuizamento de ação declaratória de nulidade de negócio jurídico depois de já ultrapassado o lapso contínuo de quinze anos de efetivo exercício da posse pelo autor.

Se, apesar de oportunizada a manifestação sobre as conclusões periciais, o réu deixa escoar o prazo para fazê-lo, não pode, depois de já encerrada a instrução, alegar impropriedades do referido laudo as quais são incapazes de desconstituir a conclusão do
expert.
Assim, de ser mantida a sentença cujo veredicto em tal trabalho se fia.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

TANAKA AGROPECUÁRIA LTDA E OUTROS

APELADO(S):

ARCENIO DOMENE

TERCEIRO INTERESSADO:

AMBROLINA RIBEIRO DE MORAES

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pela
TANAKA AGROPECUÁRIA LTDA E OUTROS
contra a sentença proferida na
Ação de Usucapião Extraordinária
no 384-80.2016.8.11.0046 (Cód. 84109) ajuizada por
ARCENIO DOMENE
, que julgou procedentes os pedidos iniciais para
declarar o domínio do autor sobre o imóvel descrito e caracterizado na inicial e laudo pericial, mediante o reconhecimento da prescrição aquisitiva, nos termos o art. 1.238 do CC/2002. Condenou ainda a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor atualizado da causa.

Inconformados, alegam os recorrentes que, embora a sentença tenha reconhecid
o
a existência de mansidão e pacificidade na posse da área usucapienda, sob o fundamento de que não houve qualquer manifestação voluntária de oposição a ela, e por ter sido exercida por mais de 15 (quinze) anos, com
animus domini
, há muito mais de quinze anos, tal conclusão não pode prevalecer.

Asseveram que a vasta documentação juntada aos autos pelo autor – matrículas, declarações de imóvel rural, ITR e recibos do INCRA – não dizem respeito à área por ele indevidamente ocupada, sendo que o financiamento rural também não se presta à demonstração do efetivo
animus domini
, muito menos com lapso temporal apto a ensejar a usucapião.

Aduzem que, de igual modo, o Laudo Pericial que embasou a sentença apresenta inúmeras incongruências vez que apesar de o
expert
apontar no quadro da cadeia sucessória que a posse do autor teria se iniciado em 1998, deduz mais à frente que a área é produtiva e explorada com boa tecnologia desde o ano de 1989/1990, com gestão mais a cargo do filho do autor,
Arcenio Petinati Domene
.

Sustentam que se o próprio autor reconhece em sua inicial que sua posse sobre a área adquirida de
José Angelo Lira

e sua esposa
ocorreu em meados de 1998 e o ingresso da presente medida deu-se ainda em junho de 2011, evidenciando o não cumprimento do prazo de 15 (quinze) anos, exigido pelo art.1.238 do CC/2002.

Ponderam que em relação à área adquirida de
Lupércio Crevelaro e sua esposa
, também não há documentação que demonstre a posse, seja atual ou anterior ao compromisso de compra e venda firmado pelo apelado. Além disso, apontam que o laudo pericial, de igual modo, não apresentou evidência dessa posse, como, por exemplo, através de formação de pastagens, plantios realização de construções ou qualquer outra forma de ocupação ou benfeitoria.

Defendem, no mais, que diferentemente do alegado pelo apelado, as entrevistas feitas pelo perito com algumas pessoas não equivalem ao depoimento prestado em juízo, sob juramento, não passando de meros informantes.

Afirmam que o perito não substitui o magistrado na inquirição de testemunhas, de modo que se o autor tinha interesse em que tais declarações fossem consideradas, deveria ter requerido a realização de audiência de instrução para a colheita do testemunho dessas pessoas, o que não ocorreu.

Pugnam pela reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada improcedente.

Contrarrazões no ID. n. 76779501, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo dos autos consta, o apelado ajuizou a presente demanda para ver reconhecido o seu direito à prescrição aquisitiva de um imóvel rural
denominado “Fazenda Maluar”, com área total de 1.622,5856 ha, localizado no município de Rondolândia-MT.

Citados os confinantes, interessados e as fazendas públicas nacional, estadual e municipal, estes quedaram-se silentes.

Igualmente citados, os réus responderam regularmente à ação.

Intimadas as partes para se manifestarem acerca das provas que pretendiam produzir, o autor pugnou pela realização de prova pericial e colheita de prova testemunhal, ao passo que os demandados nada requereram.

O juízo deferiu a produção de tais provas, nomeando perito de sua confiança.

Ambas as partes apresentaram quesitos, e apenas a parte autora indicou assistente técnico.

O laudo pericial aportou aos autos no ID. n. 76780056 - Pág. 1 a 76780067 - Pág. 4.

Intimadas novamente as partes para se manifestarem, apenas a parte autora teceu suas análises e percepções, tendo a parte ré deixado transcorrer
in albis
o prazo para fazê-lo.

Sob o argumento de que algumas das testemunhas arroladas para serem ouvidas em audiência de instrução já haviam sido entrevistadas pelo
expert
, a parte autora desistiu da prova oral (ID. n. 76780070 - Pág. 4), o que levou o magistrado
a quo
a encerrar a instrução.

Intimadas as partes para as alegações finais, a oportunidade foi aproveitada pela parte autora, ao passo que os réus apresentaram manifestação extemporânea (ID. n. 76780086), sem qualquer justificativa plausível a justificar a inobservância da ordem judicial.

Na sequência, foi proferida a sentença, na qual o juiz singular concluiu pela procedência do pedido com base na seguinte motivação:

“[...]

A usucapião é modo originário de aquisição de propriedade e outros direitos reais, respeitados os seus requisitos, notadamente o exercício da posse qualificada no tempo fixado em lei.

Trata-se de instrumento para a concretização da função social da propriedade, consoante o artigo 170, em seu inciso III, da CRFB.

Depreende-se do artigo 1.238, do Código Civil em vigor, que:

‘aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requererão juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis’.

Desta feita, para a aquisição de propriedade de imóvel por meio de usucapião extraordinária, torna-se imprescindível a observância dos seguintes requisitos: posse com ‘animus domini’; prazo de quinze anos (sob a égide do vigente Código Civil), ininterruptos, de forma mansa e pacífica, independentemente de título e de boa-fé; não ser o imóvel objeto da ação bem público.

Ainda, o artigo 1.243 do mesmo diploma legal disciplina que: ‘O possuidor pode, para o fim de contar o tempo exigido pelos artigos antecedentes, acrescentar à sua posse a dos seus antecessores (art. 1.207), contanto que todas sejam contínuas, pacíficas e, nos casos do art. 1.242, com justo título e de boa-fé’.

Em relação à mansidão e pacificidade verifica-se não haver qualquer manifestação voluntária de oposição à posse alegada, notadamente pelo fato de os antecessores e confrontantes do imóvel usucapiendo terem sido citados e não contestaram o pedido inicial.

Ademais, houve a publicação do edital para conhecimento dos ausentes, incertos, desconhecidos e eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, não havendo resistência ao pedido.

Saliente-se, também, não haver impugnação por parte da União, Estado e Município.

O laudo pericial demonstra suficientemente o soerguimento de benfeitorias por parte do autor e de seu antigo antecessor.

Procede o pedido, pois as provas produzidas nos autos demonstram que a parte autora preenche os requisitos necessários à aquisição do domínio do imóvel por usucapião extraordinária (art. 1238 do CC).

Afinal, a posse mansa, pacífica, contínua e sem oposição de terceiros, exercida por ela e seus antecessores, de boa-fé e com ‘animus domini’, há muito mais de quinze anos, restou comprovada pela documentação juntada aos autos.”

Contra o ao sentencial, se voltam os requeridos pelas razões expostas no relato.

No entanto, a despeito do labor combativo dispensado ao apelo, o recurso não merece a guarida almejada.

Primeiramente, porque ao responder ao
quesito n. 5
do autor, o laudo pericial deixa claro que a área usucapienda é explorada pelo Sr.
José Ângelo Lyra
, antecessor do autor, desde 1988, dada de edificação da antiga c
asa da sede da Fazenda, construída com paredes e pisos feitos de madeira, coberta de telhas de eternite, com área de 80m2 (ID. n. 76780057 - Pág. 5).

Não bastasse isso, o laudo ainda demonstra que após tomar posse do imóvel, o autor apelado continuou realizado outras benfeitorias como construção de currais, abertura de pastagens, cercamentos, construção de uma casa (sede) nova de alvenaria, com três quartos, 5 (cinco) represas/bebedouros, 14 (quatorze) cochos para a mineralização do gado, 35 (trinta e cinco) porteiras, perfuração de poço artesiano, e uma série de outras, etc.

Em respostas aos
quesitos ns. 7, 8, 9
e
10
apresentados pela parte autora, que indagavam a respeito da existência de árvores frutíferas, plantações, exploração produtiva da área e à natureza da posse,
o perito foi peremptório
. Vejamos:

“7) Há árvores frutíferas na área usucapienda? Quais? Qual a idade aproximada? Ha elementos idôneos para afirmar quem as plantou?

Resposta:
Sim. Mangueiras, jaqueiras, limoeiros, laranjeiras, coqueiros e cacaueiros. Primeiras arvores frutíferas plantadas em 1988 pelo Sr. José Angêlo Lyra e as demais pelo autor, sr. Arcênio Domene
.

8) Ha outras plantações que possam ser consideradas permanentes? Qual idade provável? Ha elementos para indicar quem as fez?

Resposta:
Sim. Gameleira, árvore muito grande, nascida dentro de um curral, em 2006. O autor também plantou 15.000 mudas de cedro, cerejeira, ingá, aroeira, pupunha e outras, mas perdeu aproximadamente 80 % porque os bichos, como capivaras queixadas e outros comeram as mudinhas. Existem muitos bichos na região.

9) Existe ou existiu produtividade na área objeto da usucapião?

Resposta: Sim. Existiu e ainda existe. No imóvel existem atualmente 600vacas nelore, pelagem predominante branca, idade de 25 a 36 meses, 385 bezerros(as) de zero a 12 meses, 433 novilhas idade de 12 a 24 meses, 271 garrotes idade de 12 a 24 meses, 510 bois de engorda acima de 25 meses, 20 touros. Total de 2.219 cabeças. Marca do gado:
D3
na parte trazeira do cupim. Existe ainda no imóvel 2 éguas, 16 muares e 90 carneiros.

A exploração do imóvel é através da pecuária de corte, fases de cria, recria e engorda. O melhoramento genético do gado é feito também através de inseminação artificial.

10) Pode-se afirmar que o Autor e os possuidores que os antecederam, produziram na área usucapienda e região rural de Rondolândia em que está localizada a posse
ad usucapionem
, obras e serviços de caráter produtivo?

Resposta: Sim, conforme já foi relatado na resposta do quesito 5 anteriormente. A área usucapienda é produtiva desde1989/1990.”
(ID. n. 76780058 - Pág. 2/3)

Vale ainda destacar que, embora tentem refutar o valor probante das entrevistas realizadas pelo
expert
, suscitando de forma extemporânea que para terem qualquer valia, tais declarações deveriam ser colhidas necessariamente em juízo, os réus olvidam-se de que foram eles próprios quem requereram que o perito procedesse com tais entrevistas como “fontes de informações”.

É o que se pode depreender do
quesito n. 12
, por eles apresentados. Vejamos:

“12) Pede-se ao Sr. Perito que apure, nas proximidades, a respeito das pessoas e atos possessórios sobre o imóvel usucapiendo, nos últimos vinte anos, solicitando sejam identificadas as
pessoas consultadas (fontes de informações)
, com endereços respectivos;”

Ora, quisessem impugnar as informações prestadas por esses entrevistados, deveriam tê-lo feito no momento em que intimados para se manifestaram sobre o laudo, o que não fizeram.

Se achavam necessária a oitiva desses informantes em juízo, sob compromisso, deveriam ter requerido a produção da prova oral, o que também não fizeram.

Registre-se, ainda, que respondendo ao
quesito n. 17
, também dos réus apelantes, o perito alinhavou:

“A situação fática é que o autor exerce uma posse consolidada sobre a érea usucapienda. Posse essa comprovada pelas pessoas entrevistadas como informantes, pelas épocas de construção das benfeitorias, das benfeitorias existentes, pela formação de pastagens, pela exploração agrícola da pecuária de corte, com resultado no cumprimento da função social da propriedade.”

“Ao ultimar o trabalho o expert ainda conclui:

• Visitamos e percorremos, através das estradas internas, toda a área usucapienda, fazenda Maluar com 1522,5856 ha.

• Verificamos as benfeitorias e avaliamos o estado de conservação, com atribuição de valores atuais no estado em que se encontram.

• Observamos que a área é produtiva e explorada com boa tecnologia,
desde o ano de 1989/1990, gestão mais a cargo do filho Arcenio Petinati Domene
, conhecido por todos como Arceninho, pois o pai, autor, já é de idade avançada, nascido em 12/01/1940, hoje com 78 anos completos.”
(ID. n. 76780062 - Pág. 2 – gr. n.)

Neste particular, apelantes se insurgem contra uma possível incongruência do trecho grifado da conclusão pericial, no qual se pondera que a exploração da propriedade se dá desde 1989/1990 e, ao mesmo tempo, pondera que a gestão de exploração é feita por
Arcenio Petinati Domene
, filho do autor, o qual teria adquirido o imóvel apenas em 1998.

Contudo, embora seja bem verdade que dita assertiva não tenha sido adequada, fato é que se analisado em conjunto com os demais pontos do laudo, fica claro que, o que o perito pretendia transmitir é a ideia de que o início da exploração da área remonta ao biênio 1989/1990, e atualmente é gerida pelo filho do autor.

Por fim, impende consignar que, embora os apelantes aleguem não ter ficado demonstrado e exercício da posse com
animus domini
por parte do autor sem oposição, uma vez que ajuizada a ação declaratória de nulidade de ato jurídico n. 749-18.2007.811.0025, certo é que tal arguição não prospera.

Isto porque, de acordo com o parágrafo único do art.1.238 do CC/2002, o prazo para a prescrição aquisitiva será reduzido de quinze para dez anos se o possuidor tiver implementado no imóvel “obras ou serviços de caráter produtivo”, o que é o caso dos autos.

Além disso, consoante o art.1.243 do CC/2002, para fins de usucapião, o tempo de posse do autor soma-se ao tempo da posse exercida pelo antecessor que, na pior das hipóteses, remonta, no caso dos autos, ao ano de 1990.

Assim, não tendo o apelante logrado demonstrar os possíveis desacertos do laudo pericial e como eventuais impropriedades poderiam infirmar a prova colhida, deve ser mantida sentença que nela se fiou:

Apelação Cível. Ação de usucapião extraordinária Cabimento de usucapião desde que presentes todos os requisitos Hipótese dos autos em que o laudo pericial concluiu que a ocupação do imóvel pela autora iniciou-se em 1981 Recurso de apelação que não indica elementos capazes de infirmar a longeva e pacífica posse da autora, ora apelada Preenchimento, no caso concreto, dos requisitos legais para aquisição do bem imóvel por usucapião Manutenção da sentença de procedência. Nega-se provimento ao recurso.
(TJSP;

Apelação Cível 0060141-40.2004.8.26.0100; Relator (a): Christine Santini; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 2a Vara de Registros Públicos; Data do Julgamento: 25/11/2014; Data de Registro: 26/11/2014)

Desta feita, inexiste qualquer desacerto a justificar o acolhimento da tese recursal.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao apelo.

Consequentemente, majoro de 10% para 15% do valor da causa, nos termos do §11 do art.85 do CPC/15, o valor da verba honorária devida pelos réus apelantes ao patrono do autor apelado.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021